Tribunal: STF
Processo: RE 1448834
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 18):



    “Apelação - Indenização por danos morais - Cumprimento de pena privativa de liberdade na Unidade Penitenciária de Martinópolis - Afirmações genéricas em relação ao sistema carcerário - Ausência de provas que permitam a configuração dos fatos alegados na inicial - Violação aos direitos da personalidade e os danos suportados exigem comprovação - Recurso desprovido.”



    No apelo extremo (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 37º, §6º, da CF/1988.



    Narra o recorrente que “propôs ação indenizatória em face do Estado de São Paulo por estar sendo vítima de sofrimento adicional no cumprimento de pena, pois, atualmente está segregado na Penitenciária de Martinópolis com a quantidade máxima de presos 200% além de sua capacidade, o que gera consequências nefastas ao condenado como dormir no chão por falta de cama para todos os sentenciados”. Apesar dessa situação, “o Acordão recorrido entendeu que não ficou evidente a ocorrência de dano moral e muito menos o nexo de causalidade, pois, restou mencionada críticas de forma genéricas ao sistema prisional brasileiro” (fl. 2, Doc. 21). 



    Ao fundamento de que a unidade prisional de Martinópolis abarca 200% de presos além de sua capacidade, aduz que “é possível presumir o dano causado ao autor, pois, de forma notária tal lotação atinge direitos da personalidade do condenado que não pode estudar e, sequer dormir em um colchão por falta de dormitórios para todos, nesta lógica é de rigor a presunção do dano a personalidade quando demonstrada lotação maior que a capacidade do presídio” (fl. 2, Doc. 21).



    Ressalta que, no caso, “a responsabilidade civil do Estado de São Paulo é objetiva, e o nexo de causalidade reside na inércia da Secretária de Administração Penitenciária que pertence a tal ente Público que impõe ao recorrente sofrimento adicional no cumprimento de pena ao obrigá-lo a cumprir pena em cela superlotada” (fl. 4, Doc. 21). 



    Argumenta que o “dano a personalidade é presumido, pois, não se buscou realizar críticas genéricas ao Sistema Prisional Brasileiro, e sim restou indicado na exordial e no Recurso a superlotação de forma específica somente em relação a Penitenciária de Martinópolis/SP, que impõe grande sofrimento ao autor ao obrigá-lo a dormir no chão devido a cela que o mesmo habitou não ter cama suficiente para todos os sentenciados” (fl. 5, Doc. 21). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente refutou a incidência ao caso do referido óbice sumular.



    Na sequência, o ilustre Presidente do STF, Ministro LUIZ FUX, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 365, RE 580.252-RG (Doc. 27).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 31):



    “Reanálise da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC - RE nº 580.262/MS pelo E. STF (Tema nº 365 de Repercussão Geral) - Inaplicabilidade - Críticas genéricas ao sistema prisional brasileiro que poderiam ser aplicadas a qualquer recluso - Condições legais de encarceramento demonstradas nos autos - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual modificação do julgamento - Acórdão mantido.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 21):



    “A superlotação dos presídios é causa sim de tortura, tratamento degradante e pena cruel, cuja discussão presente é a de que essa situação enseja ou não a responsabilidade objetiva do Estado por presunção de dano ao Recorrente, haja vista o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e isso porque o dano que o Recorrente sofreu é evidente e o principal é o fato de ser obrigado a se espremer com outros homens a para conseguirem dormir ou descansar o mínimo possível. 



    A Presente questão foi admitida como repercussão no LEAD CASE RE 580.252 em relação a Responsabilidade do Estado por danos Morais decorrentes de superlotação carcerária diante da sua importância social e jurídica do tema. 



    Sendo a presente questão com repercussão geral já reconhecida é de rigor o processamento do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 6-10, Doc. 18):



    “De proêmio, é necessário frisar que, embora se reconheça os crimes perpetrados pelo apelante, que inclusive são a razão pela qual ele cumpre pena na Penitenciária de Martinópolis, isto não justifica eventual tratamento cruel ou degradante, pois ao ser condenado pela Justiça Criminal apenas o direito à liberdade lhe foi privado, devendo se manter íntegro os demais direitos que não sejam objeto de pena. 



    A Constituição da República, art. 37, §6º, prevê a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, na modalidade do risco administrativo: 



    […]



    Importante ressaltar que não se previu neste dispositivo constitucional a responsabilidade pelo risco integral, esta que é a modalidade mais extrema. 



    Deste modo, para haver a responsabilidade civil do Estado são necessários três elementos: a) dano moral sofrido pelo autor; b) ação ou omissão antijurídica imputável à requerida; c) nexo de causalidade entre o dano do autor e a ação ou omissão da requerida. 



    Embora o segundo elemento possa ser menos cinzento, visto que é dever do Estado administrar o sistema prisional e preservar os interesses dos que se encontram sob sua custódia, não ficou evidente a ocorrência do dano moral sofrido pelo autor, muito menos o nexo de causalidade. 



    Nesse condado, é importante frisar que não ficou configurado o dano moral sofrido pelo autor, visto que em nenhum momento processual desincumbiu-se do ônus probatório para demonstrar efetivamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Limitou-se às críticas genéricas ao sistema prisional brasileiro que, inclusive seriam aptas a serem utilizadas para qualquer recluso, sendo verossímil ou não. 



    […]



    O autor afirmou ter os direitos da personalidade violados em razão da superlotação carcerária, mas não demonstrou isto com provas de fato. Em termos de direito, restringiu-se a invocar dispositivos da LEP e o entendimento do E. STF firmado no RE 580.252/MS (Tema nº 365), porém isto não é suficiente para estabelecer presunção de ilegalidade genérica da atuação estatal e da situação de todos os encarcerados do país, afastando-se de prontidão a existência do dano moral presumido em razão da superlotação carcerária. 



    Na realidade o referido entendimento em repercussão geral do E. STF (RE 580.252/MS - Tema nº 365) dispõe que: 



    […]



    Note-se que o E. STF exige que para ocorrência de danos morais indenizáveis é crucial a comprovação dos danos causados aos reclusos, o que não foi realizado pelo autor. Pelo contrário, muito embora a permanente necessidade de melhoria, á condições suficientes e padrões mínimos de humanidade na Unidade Prisional de Martinópolis, visto que é assegurado o direito à saúde, alimentação, entre outros. 



    Não se vislumbra que os direitos do autor foram violados, pelo contrário, a apelada juntou aos autos relatório específico quanto ao autor (fls. 312/314), no qual ficou demonstrado a existência de atendimento médico, odontológico, psicológico e acompanhamento de assistentes sociais, três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar), o que é corroborado pelo relatório juntado pelo próprio autor (fls. 247/277), porém referente a outro recluso da Unidade Prisional de Martinópolis. 



    Embora a superlotação não venha ser satisfatória, não é possível afirmar que o autor sofreu danos aos direitos da personalidade que afetem seu ânimo psíquico, moral e intelectual. Quanto à alegação do autor de que o dano moral esta configurado por ser necessário dormir no chão por força da superlotação carcerária, também não merece prosperar, pois não é possível afirmar, com as provas que estão nos autos, que o autor não dormia nos referidos leitos. 



    Ao autor for oportunizada a possibilidade de produção probatória que poderia configurar a situação de violação de direitos a personalidade, por exemplo, prova testemunhal, entre outras, inclusive o relatório apresentado pela apelada indicava o nome dos reclusos que coabitavam a mesma cela do autor. No entanto, o autor optou por não exercer o direito de produzir provas, limitou-se aos relatórios trazidos pela parte requerida, permanecendo a dubiedade dos fatos.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retração ao Tema 365, ocasião em que o Tribunal de origem aduziu que “a parte adversa, (...) juntou aos autos relatório específico quanto ao autor (fls. 312/314), no qual ficou demonstrada a existência de atendimento médico, odontológico, psicológico e acompanhamento de assistentes sociais, além de três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar), o que é corroborado pelo relatório juntado pelo próprio autor às fls. 247/277, porém referente a outro recluso da Unidade Prisional de Martinópolis” (fl. 4, Doc. 31). 



    Da leitura acima, verifica-se que Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, entendeu que não foi comprovado o dano moral e o necessário nexo de causalidade, de modo que não ficou caracterizada a responsabilidade civil do Estado.



    Por sua vez, a parte recorrente sustenta a ocorrência do dano moral bem como dos demais requisitos para responsabilização civil estatal, aduzindo ser devida a indenização pelos danos suportados.



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAUSA IMPEDITIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.365.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2022) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 841.526-RG (Tema 592). 



    1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    2. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.133.478-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/9/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade objetiva do Estado, em razão de morte de detento em fuga de estabelecimento prisional. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 939008 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II - O Tribunal possui o entendimento de que o Estado se responsabiliza pela integridade física do pessoa sob sua custódia, devendo reparar eventuais danos por ele sofridos. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 718928 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 28/3/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente